Tribunal: TJSP
Processo: 1027138-44.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser informados, previamente, ao consumidor – Art. 46, primeira parte, do CDC - Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser informados, previamente, ao consumidor – Art. 46, primeira parte, do CDC - Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Súmula 530 do STJ.

Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Financiamento de veículo - Prevista no aludido título taxa de juros de 1,76% ao mês e 23,25% ao ano - Taxa que deve ser respeitada, previamente informada ao autor, não caracterizando abuso capaz de violar as normas do CDC.

Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.

Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros - Financiamento de veículo – Título emitido posteriormente a 31.3.2000, isto é, em 31.7.2017 - Permitida a prática da capitalização mensal dos juros remuneratórios, expressamente pactuada - Estabelecida, afora isso, taxa de juros anual de 23,25%, superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 1,76% – Banco réu que pode cobrar juros remuneratórios de 1,76% ao mês, capitalizados mensalmente.

Cédula de crédito bancário – Tarifas – Cobrança que, depois da entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, ficou limitada às hipóteses previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos".

Cédula de crédito bancário – Tarifa de cadastro – Financiamento de veículo - Possibilidade de cobrança dessa tarifa, autorizada no art. 3o, I, da Resolução 3.919/2010 – Cobrança prevista no título emitido pelo autor em 31.7.2017, no valor de R$ 595,00 – Tarifa correspondente à confecção do cadastro para início de relacionamento – Inocorrência de afronta ao art. 6o, III, do CDC – Súmula 566 do STJ - Legítima a cobrança dessa tarifa pelo banco réu.

Cédula de crédito bancário – Tarifas – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp no 1.578.553-SP, relativo ao Tema 958 – Validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Cédula de crédito bancário – Tarifa de registro de contrato – Estipulado no referido título o pagamento da quantia de R$ 255,57 – Cobrança válida, uma vez que ficou comprovado o serviço prestado – Autor que apresentou cópia do documento do veículo com o registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito (CRLV) – Legítima a cobrança dessa tarifa pelo banco réu – Procedência parcial da ação que deve persistir.

Cédula de crédito bancário – Seguro de proteção financeira e comissão de permanência – Encargos que não foram previstos no título em exame - Autor que carece de interesse processual quanto a essas matérias - Apelo do autor não conhecido em relação à cobrança de comissão de permanência e de seguro de proteção financeira, desprovido em relação às demais questões.